Tribunal: STF
Processo: MS 36192
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Consumação da decadência. Art. 23 da Lei 12.016/2009. Transcurso de mais de 120 dias entre a ciência do ato impugnado e a impetração. 4. Mandado de segurança contra decisão judicial da Primeira Turma desta Corte. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmula 267 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.